Tribunal: TCU
Processo: 015.652/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7987/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em: levantar o sobrestamento dos autos; julgar regulares com ressalva as contas de Isídia Dodo Silva, Marconi José Carvalho Ramos e Dalva Helena Campos Pereira, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92; julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.1., dando-lhes quitação plena, de acordo com os arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92; e, dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão (Suest/MA), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.652/2007-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Alderi Araujo da Silva (XXX.981.903-XX); Dalva Helena Campos Pereira (XXX.953.513-XX); Isídia Dodo Silva (XXX.496.203-XX); José Alves Monteiro Filho (XXX.839.763-XX); José Mario Alencar Santos (XXX.018.883-XX); Marconi José Carvalho Ramos (XXX.410.693-XX); Salomite Miranda de Oliveira (XXX.481.343-XX); Zenildo Oliveira dos Santos (XXX.828.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.